Tribunal: TJDFT
Processo: 0720660-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720660-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCELO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio interno, MARCELO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO. Alega cumprir pena de um ano e nove meses pela prática do delito do art. 155 do Código Penal e requer a concessão do indulto pleno. Verifica-se ter sido a peça inicial elaborada pelo próprio detento, pessoa leiga. Embora não se exija capacidade postulatória para impetração do writ, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada das peças imprescindíveis à análise do remédio constitucional. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão, bem como requerer o que entender de direito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator